Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600347-04.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
30/06/2021
Número: 0600347-04.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 03/03/2021
Processo referência: 0600347-04.2020.6.16.0139
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600347-
04.2020.6.16.0139 que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III da Resolução TSE 23607/2019 c/c artigo 30, III da Lei 9.504/1997, e
desaprovou as contas eleitorais apresentadas e, ainda, condenou a prestadora de contas à
restituição ao FEFC da quantia de R$ 5.305,32, nos termos do artigo 79, §1º da Resolução TSE
23607/2019, cujo valor deverá ser acrescido de juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador (= ou seja, a partir da
data de cada repasse realizado aos candidatos nominados no Parecer Conclusivo do ID75453820)
até a do efetivo recolhimento. (Prestação de Contas Eleitorais de Elisangela Pedroso de Oliveira
Nunes que concorreu ao cargo de Prefeito pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no município de
Carambeí/PR, desaprovadas porque o parecer conclusivo apontou a existência de duas
irregularidades: a) Utilização do FEFC em prol de candidaturas ao cargo de vereador, para
candidatos filiados a partidos diversos do responsável pelo repasse da verba (art. 17, §§6º e 7º 17,
§2º da Resolução TSE 23607/2019): Samoel Machado Colaço, Anderson Luis da Rosa Szabo,
Martinho Ferreira do Amaral, Adalberto Jorge Pereira de Oliveira Filho, Leandro Rodrigues Pereira,
Elio Alves Cardoso, Paulo Sergio Valenga, Emerson Plovas Bueno, Carlos Alberto Rodrigues de
Souza, João Esmael Penteado, Aparecido Everson Leite Soares, Celso Iaschvistisk, Erhardt
Fruehauf, Bruno Rafael dos Santos, Alvaro Nei de Souza Neto, Antonio Joel Cosa, Antonio
Valdelino de Oliveira, Zirozaul Luiz Marcondes, Aguinaldo de Jesus Batista, Sergio Ribeiro dos
Passos, Sandro Ozias Alves Teixeira, Alci José Rodrigues de Oliveira, Lucas Fernando Bueno,
Israel Porfirio dos Santos, Diomar Nunes de Siqueira, Luciano Esser Queiroz, Wilson Aires,
Jurandir dos Anjos Pedroso, Neemias dos Santos Cavalheiro, Deleon Betim; b) Utilização do FEFC
em prol de candidaturas masculinas do mesmo partido, mas sem a indicação de benefício à
candidatura feminina (art. da Resolução TSE 23607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA
NUNES PREFEITO (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES
(RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JEVERSON GOMES DA SILVA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

JEVERSON GOMES DA SILVA (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
37782
516
28/06/2021 13:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.133
RECURSO ELEITORAL 0600347-04.2020.6.16.0139 – Carambeí – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES PREFEITO
- OAB/PR0066977
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO
- OAB/PR0076880
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA
RECORRENTE: ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES
- OAB/PR0066977
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO
- OAB/PR0076880
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JEVERSON GOMES DA SILVA VICE-PREFEITO
- OAB/PR0066977
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO
- OAB/PR0076880
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA
RECORRENTE: JEVERSON GOMES DA SILVA
- OAB/PR0066977
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO
- OAB/PR0076880
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA A PREFEITO. DOAÇÃO POR CANDIDATA
DA MAJORITÁRIA A CANDIDATOS DAS ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS FILIADAS A PARTIDO DIVERSO.
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
-
FEFC
NO
PAGAMENTO DE MATERIAL DE CAMPANHA. AUSÊNCIA

DE VEDAÇÃO LEGAL. DOAÇÃO DE RECURSOS POR
CANDIDATA DO SEXO FEMININO A CANDIDATOS DO
SEXO MASCULINO. PROPAGANDA COMPARTILHADA.
COMPROVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS

BENEFÍCIOS À CANDIDATURA FEMININA RECURSO
PROVIDO. CONTAS APROVADAS.
1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das
eleições de 2020, a celebração de coligações nas eleições
proporcionais.
2. O comando constitucional não alcança, todavia, o
financiamento das campanhas eleitorais, sobretudo porque
não frustra os objetivos almejados pela vedação de
Num. 37782516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517592737900000036854242
Número do documento: 21062517592737900000036854242

coligações nas eleições proporcionais, razão pela qual a
doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha a candidato filiado a partido político diverso da
agremiação doadora, desde que coligados na eleição
majoritária, não constitui desvio de finalidade a que se
destina o fundo.
3. O art. 17 da Resolução -TSE 23.607/1917 não proíbe a
doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC a candidato a eleição proporcional
coligado na eleição majoritária.
4. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que, ante a
inexistência de vedação legal, é possível o repasse de
recursos do Fundo Especial de Campanha - FEFC entre
candidatos que, embora pertencentes a partidos diversos,
integram a mesma coligação no pleito majoritário, diante da
ausência de vedação legal. Nesse sentido: RE nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021.
5. Considera-se regular a utilização de recursos oriundos do
Fundo Especial de Campanha – FEFC para pagamento de
despesas comuns (propaganda compartilhada), desde que
reste comprovado o benefício à candidatura feminina
doadora, conforme exigência dos §§ 6º e 7º do art. 17 da
Resolução TSE 23.607/2019.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES, candidata eleita
ao cargo de Prefeita de Carambeí, em face da sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR (ID 27163516), por meio da qual suas contas foram
Num. 37782516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517592737900000036854242
Número do documento: 21062517592737900000036854242

desaprovadas, com determinação de restituição ao FEFC do valor de R$ 5.305,32 (cinco mil
trezentos e cinco reais e trinta e dois centavos), acrescido de juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os
valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §1º da Resolução
TSE 23607/2019.
Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que:
ainda que tenha havido o
a)
repasse da candidata a seus correligionários e vereadores na quantia mencionada, o valor é
ínfimo em relação ao total, visto que representa cerca de 5% da arrecadação obtida com
recursos FEFC;
a razoabilidade deve pautar-se na relação de equivalência entre a norma e
b)
o conceito por ela esperado, de modo que houve adequação fática ao disposto no art. 17 e
parágrafos da Resolução n° 23.607/2019, sendo certo que o juízo, ante a inexatidão da norma,
não poderia fazer a interpretação restritiva do conceito de coligação e que conduziu sua
decisão;
ainda que não exista coligação proporcional, todos os candidatos beneficiados
c)
compunham partidos políticos majoritariamente coligados ao partido da recorrente;
é
d)
possível observar o beneficiamento direto da recorrente em relação (i) à candidatura dos
proporcionais, (ii) à aliança política havida entre estes, (iii) ao aumento do alcance de sua
votação em razão dessas alianças e (iv) à ínfima divisão de valores em relação ao total
arrecadado, demonstrando proporcionalidade e boa-fé;
não foi a responsável por bancar a
e)
campanha dos candidatos a vereador que a apoiavam;
seus objetivos de campanha não
f)
podem ser considerados por este Tribunal como contrários à boa-fé;
não ficou comprovado
g)
o benefício que deteve em relação ao repasse de valores a candidaturas masculinas do
mesmo partido, tendo sido o repasse proporcional e razoável em relação às suas alianças;
a
h)
candidata não merece ter suas contas desaprovadas, visto se tratarem de doações estimáveis
passadas a correligionários de sua própria campanha, mediante boa-fé da prestadora; e
a
g)
conclusão de desaprovação de suas contas não está de acordo com raciocínio esposado nos
autos PCE 0600436-27.2020.6.16.0139, trazidos pela recorrente, ainda que ambos os casos
tenham sido apreciados pelo mesmo foro da Justiça Especializada.
Ao final, pede pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo provimento a fim de
suas contas sejam, aprovadas com ressalva, para:
em decorrência da demonstração de
a)
efetiva vantagem auferida pela candidata eleita nos termos da fundamentação; e/ou
em
b)
decorrência da inexatidão da forma ao expressar o termo “Coligação” como sendo “Majoritária
ou Proporcional” nos termos da fundamentação;
considerando os critérios de razoabilidade e
c)
proporcionalidade quanto às medidas de boa-fé tomadas pela recorrente ao longo de sua
candidatura, bem como quanto a não consideração pelo juízo
no momento da aplicação
a quo
da punição de desaprovação;
considerando o princípio da segurança jurídica, ante a falta de
d)
identidade entre as visões havida nos autos de PCE nº0600436-27.2020.6.16.0139 e nestes
autos, uma vez que se trata de assuntos iguais e ambos julgados pela mesma juíza
eleitoral.(27163816).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, visto não reconhecer a existência de coligação para eleição
proporcional, bem como pela evidente irregularidade acerca da doação de recursos do FEFC a
candidatos de agremiações distintas e a candidatos masculinos da própria agremiação, o que
compromete a regularidade das contas (ID 28878666).
É o relatório.
Num. 37782516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517592737900000036854242
Número do documento: 21062517592737900000036854242

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
Na origem, as contas da candidata foram DESAPROVADAS em razão do parecer
técnico ter indicado a ocorrência de duas irregularidades:
Utilização de FEFC em prol de candidaturas ao cargo de vereador para candidatos filiados a
partidos diversos do responsável pelo repasse da verba;
Utilização de FEFC em prol de candidaturas masculinas do mesmo partido, sem a identificação do
benefício à candidatura feminina.
Inicialmente, passa-se a análise do repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha- FEFC por partido coligado nas eleições majoritárias a candidato
da eleição proporcional.
O § 1º do art. 17 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda
Constitucional n. 97/2017, assim estabelece:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus
órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento
e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas
eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais,
sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer
normas de disciplina e fidelidade partidária.
E, em seu art. 2º, a citada Emenda Constitucional n. 97/2017, assim estabeleceu:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.
Consta dos autos que o exame das contas de campanha prestadas por
ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES, candidata eleita ao cargo de Prefeita pelo
PSB, no município de Carambeí/PR, nas eleições de 2020, demonstrou ter havido repasse de
recursos oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) em favor de
candidatos às eleições proporcionais, pertencentes a agremiação diversa da doadora.
Na sentença em que foram desaprovadas as contas da recorrente, assim foi
consignado sobre o tema:
Num. 37782516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517592737900000036854242
Número do documento: 21062517592737900000036854242

“Em se tratando de recursos públicos, com a devida vênia, a interpretação
abrangente da prestadora de contas não pode ser considerada. Quando se
coligação, está a se referir àquela formada para a eleição de
está a falar em
mesma natureza, considerando a alteração trazida pela Emenda
Constitucional 97/2017, que eliminou a possibilidade de formação de
coligações para eleições
.
proporcionais
No caso dos autos, a coligação a qual pertencia a candidata se destinava à
eleição majoritária, sendo lícita, tão somente, a transferência de repasses do
FEFC

,
pelo partido ao candidato ao cargo de vereador (de mesma legenda)
mas não pela candidata à eleição majoritária ao candidato ao cargo de
vereador filiado a partido distinto do responsável pelo repasse original da
.
verba
Desta forma, o conceito de coligação, em se tratando de verbas públicas,
possui interpretação
, já que somente pode abranger os partidos
restritiva
aderentes
.
para a finalidade a que se destinava a coligação
Sendo assim, mostra-se irregular a transferência de valores do FEFC para
candidatos das eleições proporcionais de partidos diversos daqueles
responsáveis pelo repasse original do FEFC, na medida em que tal se
constitui em
de recursos aos referidos candidatos.
fonte vedada

E, ao final, a recorrente foi condenada a restituir a quantia de R$ R$5.305,32, nos
termos do artigo 79, §1º da Resolução TSE 23607/2019, acrescido de juros moratórios e
atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública
(ID 27163516).
Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a aplicação do art. 17 e
parágrafos da Resolução n°23.607/2019 ocorre somente quando inexistir candidatura própria
ou coligação no município que se realizar as eleições, quando então fica caracterizada a
impossibilidade de divisão dos recursos FEFC.
No caso em exame, concluiu a d. juíza ter havido afronta ao disposto nos artigos
17, § 2º da Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
.
2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é
vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
Num. 37782516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517592737900000036854242
Número do documento: 21062517592737900000036854242

(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro
Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular,
respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos
recursos que houver utilizado.
Dessa redação, respeitado entendimento em sentido contrário, tem-se que a
vedação ao repasse de verbas do FEFC a candidato pertencente a partido diverso ao do
doador restringe-se aos acasos de ausência de coligação.
No caso, porém, embora os partidos não estivessem coligados para as eleições
proporcionais, estavam regular e formalmente coligados na eleição majoritária. E nem poderia
se exigir coligação nas eleições proporcionais, porquanto, ao menos para as eleições de 2020,
tal era proibido.
Por conta disso, não se pode estender a regra proibitiva a situação dos autos, já
que não há expressa previsão legal, devendo ser respeitado o caráter teleológico da norma:
vedação de doação a adversário. Não é o caso dos autos.
Portanto, é de se concluir que a situação aqui tratada não se amolda à vedação
contida no art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/2019, que expressamente veda o repasse de
verba do Fundo de Especial de Financiamento de Campanha a candidato ou partido não
pertencentes à mesma coligação ou não coligados, evitando-se a doação a candidatos ou
partidos concorrentes, que desvirtuaria a lógica inerente às disputas eleitorais e a distribuição
legal dos recursos do FEFC.
Por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº. 0600556-37.2020.6.16.0150,
em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a realização de doação efetuada por
candidato a prefeito a candidato ao cargo de vereador, mesmo que filiados a partidos distintos,
desde que coligados para a disputa do cargo majoritário
Neste sentido, cito também recentes decisões de outros Tribunais neste mesmo
sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. RECEBIMENTO DE
RECURSOS ORIGINÁRIOS DO FEFC, DE CANDIDATO A PREFEITO
DE PARTIDO, AO QUAL NÃO ERA FILIADO. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
R$198,97 AO TESOURO NACIONAL.
Contas aprovadas com ressalvas, em razão do recebimento de doações
estimáveis de serviços jurídicos, provenientes de candidato ao cargo de
Prefeito, por partido diverso daquele pelo qual o recorrente concorreu.
Recursos provenientes do FEFC.
Quantia considerada como recebida, irregularmente, e de fonte vedada, com
determinação de devolução ao Tesouro Nacional. Doações estimadas
realizadas pelo candidato ao cargo de Prefeito, para candidato a Vereador de
Num. 37782516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517592737900000036854242
Número do documento: 21062517592737900000036854242

Partido que compõe a Coligação Majoritária. Não incidência da vedação
prevista no artigo 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ausência de desvio de finalidade, uma vez que a chapa majoritária é una e
indivisível, assim devendo ser tratados os recursos por ela manejados,
independentemente da fonte da qual provieram. Ausência de obrigatoriedade
de registro das doações estimadas de serviços jurídicos, tendo em vista a
previsão do art. 35, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Não
caracterização de recebimento irregular de recursos do FEFC e de fonte
vedada. Reforma da sentença para aprovar as contas e afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS. AFASTADA A
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
(RECURSO ELEITORAL n 060038230, ACÓRDÃO de 17/05/2021,
Relator BRUNO TEIXEIRA LINO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Data 20/05/2021)

RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
- VEREADOR - ELEIÇÕES 2020 - FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA – FEFC – REPASSE DE
CANDIDATO DE PARTIDO COLIGADO NA ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA - DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO -
REGULARIDADE - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS

- Não configura irregularidade a utilização de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC –, por meio do recebimento de
bens estimáveis em dinheiro, por candidato a Vereador pertencente ao
mesmo partido ou a partido coligado ao do candidato doador.

- A mens legis do § 2º do art. 17 da Resolução nº 23.607/2019/TSE foi
proibir que partidos políticos sem candidatura própria, não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados, ou seja, sem qualquer vínculo político,
realizassem entre si repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.
- Negado provimento ao recurso. Contas aprovadas com ressalvas.
(RECURSO ELEITORAL n 060023684, ACÓRDÃO de 12/05/2021,
Relator LUIZ CARLOS REZENDE E SANTOS, Publicação: DJEMG -
Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 18/05/2021)

ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –PRESTAÇÃO DE
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. REPASSE DE RECURSOS FEFC.
CANDIDATOS DA MESMA COLIGAÇÃO POSSIBILIDADE. ART.
Num. 37782516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517592737900000036854242
Número do documento: 21062517592737900000036854242

17, § 2º, INCISO I E II DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19.
DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO
TESOURO NACIONAL. PROVIMENTO.

1. Não se revela ilegal o repasse de recursos do FEFC para partidos
componentes da mesma coligação, nos termos do art. 17, § 2º, I, da
Resolução TSE 23.607/2019, não havendo se falar em devolução do
montante transferido.
2.Recurso provido.
(TRE-GO - RECURSO ELEITORAL nº 060042059, Acórdão, Relator(a)
Des. MÁRCIO ANTÔNIO DE SOUSA MORAES JÚNIOR, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 63, Data 12/04/2021)

Importante frisar, por último, que essa doação não frustra os objetivos visados
com o fim da coligação nas eleições proporcionais, especialmente a redução da fragmentação
partidária e o fortalecimento das entidades partidárias.
Assim, a luz do entendimento já firmado por esta Corte, afasta-se a irregularidade
decorrente utilização de FEFC em prol de candidaturas ao cargo de vereador para candidatos
filiados a partidos diversos do responsável pelo repasse do recurso, porem coligados na
majoritária.
Resta analisar a segunda irregularidade, ou seja, a utilização do FEFC destinado
a candidaturas femininas em prol de candidaturas masculinas.
Consta da prestação de contas da candidata que houve a utilização de recurso do
FEFC, destinado a candidaturas femininas, para confecção e material de campanha
compartilhado com candidatura do sexo masculino.
Conforme se depreende na manifestação da candidata contida no ID 27162766,
os recursos foram utilizados para a confecção de santinhos, contendo propaganda casada. O
material destinou-se à promoção das candidaturas a vereador dos partidos coligados na
majoritária, no caso PSB (ID 27162866), MDB (ID 27162916), PDT (ID 27162966) e PSL (ID
27163016). Acresceu, ainda, que se beneficiou do compartilhamento do material, pois
sagrou-se vitoriosa na disputa eleitoral.
Sobre o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e a destinação
vinculada às campanhas femininas, a Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
.
2º)
[...]
Num. 37782516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517592737900000036854242
Número do documento: 21062517592737900000036854242

§ 4º Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento)
do montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para aplicação nas campanhas de suas candidatas.
§ 5º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, o mínimo
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) deve
ser aplicado no financiamento das campanhas de candidatas na mesma
proporção.
§ 6º A verba oriunda da reserva de recursos do Fundo Especial de
Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao custeio das
candidaturas femininas deve ser aplicada pela candidata no interesse de sua
campanha ou de outras campanhas femininas, sendo ilícito o seu emprego,
no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas masculinas.
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas
comuns com candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão
partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas
coletivas; outros usos regulares dos recursos provenientes da cota de gênero;
desde que, em todos os casos, haja benefício para campanhas femininas.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Especial de Financiamento das
Campanhas (FEFC) nos termos dos §§ 6º e 7º deste artigo, inclusive na
hipótese de desvio de finalidade, sujeitará os responsáveis e beneficiários às
sanções do
, sem prejuízo das demais
art. 30-A da Lei nº 9.504/1997
cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro
Nacional pelo órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular,
respondendo solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos
recursos que houver utilizado.
Portanto, deve o partido político destinar 30% (trinta por cento) do montante do
FEFC para aplicação nas campanhas de suas candidaturas, as quais devem utilizar os
recursos em prol de suas próprias campanhas ou de outras candidatas, ficando proibida a
utilização desse recurso no todo ou em parte, exclusivamente para financiar candidaturas
masculinas.
A exigência da norma tem por escopo obstar o desvio de recursos públicos
destinados às candidaturas femininas para candidaturas masculinas. Todavia, de acordo com o
entendimento dominante, é admissível o pagamento de despesas comuns notadamente no
custeio da denominada propaganda casada, na medida em que, nesses casos, a verba não é
empregada para beneficiar exclusivamente candidatura masculina. Essa é a melhor inteligência
dos §§ 6º e 7º, da Resolução 23.607/2019.
Nestes sentido, confira-se:
EMENTA ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. VERBAS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DA CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO RECEBIDA
DE CANDIDATA DO SEXO FEMININO FILIADA A PARTIDO
Num. 37782516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517592737900000036854242
Número do documento: 21062517592737900000036854242

DIVERSO. PARTIDOS COLIGADOS NAS ELEIÇÕES
MAJORITÁRIAS. COMPROVAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DOS BENEFÍCIOS À CANDIDATURA FEMININA.
REGULARIDADE. FALTA DE EXTRATOS BANCÁRIOS
ABRANGENDO TODO O PERÍODO DE CAMPANHA. FALHA QUE
POR SI SÓ MACULA A REGULARIDADE DAS CONTAS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A ausência de informações financeiras integrais (extratos bancários
abrangendo todo o período da campanha) prejudica a análise da prestação de
contas apresentada e impede a atuação fiscalizadora da Justiça Eleitoral,
razão suficiente para ensejar a desaprovação das contas.
2. Em análise recente do tema, esta Corte Eleitoral entendeu pela
possibilidade de transferência de recursos entre candidatos que, embora
pertencentes a partidos diversos, integram a mesma coligação no pleito
. Nesse sentido: REl
majoritário, diante da ausência de vedação legal
0600420–59.2020.6.09.0045, julgado em 8.4.2021.
3. Restou comprovado que as doações recebidas pelo prestador de
contas, oriundas de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, foram utilizadas para pagamento de despesas
comuns (propaganda compartilhada), que, portanto, beneficiaram
também a candidatura feminina doadora, conforme exigência dos §§ 6º
e 7º do art. 17 da Resolução TSE 23.607/2019, o que afasta a
irregularidade na aplicação de recursos do FEFC e a consequente

determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(GO -RECURSO ELEITORAL nº 060108993, Acórdão, Relator(a) Des.
Alderico Rocha Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 95, Data
26/05/2021) (original sem grifos)

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
VERBAS DO FUNDO PARTIDÁRIO E FEFC. ALTERAÇÃO DA
RESOLUÇÃO 23.553/2017. RESOLUÇÃO 23.575/2018. INCLUSÃO
DOS ARTIGOS 19, §§ 5º A 7º, E 21, §§ 6º A 8º. COMPROVAÇÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS BENEFÍCIOS À CANDIDATURA
FEMININA. REGULARIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Com a edição da Resolução 23.575/2018, alterando a Resolução
23.553/2017, foram criados os artigos 19, §§ 5º a 7º, e 21, §§ 6º a 8º,
dispondo sobre a utilização de verbas do Fundo Partidário e Fundo Especial
de Financiamento Coletivo.

2. Tal alteração garante, de início, que a candidata seja a senhora, a dona do
recurso e, nessa discricionariedade, levando em consideração a dinâmica da
política, cabe única e exclusivamente à mulher tomar essa decisão, no
sentido de definir se será vantajosa uma casadinha com determinado
Num. 37782516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517592737900000036854242
Número do documento: 21062517592737900000036854242

candidato. Releva destacar que o Relator da Res. 23.575/2018, que alterou a
Res. 23.553/2017, Min. Luís Roberto Barroso, entendeu que somente é
ilegítimo o uso dos recursos com benefício exclusivo da candidatura
. Isso porque a razão da lei é fazer com que as mulheres possam
masculina
ter dinheiro para financiar as suas campanhas e consigam se eleger. Então
não é só fornecer recursos financeiros, mas também dar condições para que
elas possam tomar essas decisões, serem eleitas e representar o parlamento
de uma maneira mais isonômica.

3. Havendo legítimo interesse da sua candidatura - o que, por si só, afasta o
"benefício exclusivo da campanha masculina" -, as candidatas poderão
realizar todas as despesas eleitorais lícitas, como inclusive dispôs a
Resolução nº 23.553/2017 (artigo 19, § 6º; e artigo 21, § 7º), ao estabelecer
uma cláusula aberta que legitima "outros usos regulares dos recursos
provenientes da cota de gênero". Portanto, se a cota de gênero é destinada
ao custeio de despesas de campanha das candidatas, o melhor ponto de
partida para a compreensão do significado e alcance do aludido permissivo é
o artigo 37 da Resolução nº 23.553/2017, que enumera
exemplificativamente os gastos eleitorais legítimos.

4. O que a norma pretende evitar são as candidaturas ditas "laranjas", isto é,
pretende evitar a consecução de fraude, por meio de interposta candidatura,
que ocorreria na situação de a candidata receber os recursos e repassá-los no
todo ou em parte, mas se observa, nitidamente, que o objetivo não seria
elegê-la. Derradeiramente, essa não é a hipótese dos autos. A candidata
LAURIETE foi eleita. Extremamente bem votada e obteve votos
consideráveis em redutos eleitorais onde não milita ou milita pouco
politicamente de forma inexpressiva. Os votos obtidos pela candidata eleita
em algumas regiões - parece-me - foram fruto do apoio de candidatos do
sexo masculino que possuem identidade histórica nesses redutos, que são os
mesmos que foram beneficiados com as doações desses recursos.

5. A campanha casada (candidata + candidato) se revela real e
.
fidedigna com a comprovação razoável desses materiais de campanha
Todavia, ela não se aperfeiçoa somente dessa forma. É lícito que o
candidato do sexo masculino tenha certa liberdade para que, de acordo com
sua experiência e tirocínio político, possa usar os recursos recebidos a título
de doação, para sua própria campanha, estrategicamente. O benefício à
candidatura feminina se dá, por exemplo, com uma simples caminhada em
determinados redutos ou discurso em benefício da sua parceira eleitoral. O
simples ato de pedir votos já denota essa parceria, que não se faz sem
deslocamentos e dispêndios de recursos.

4. No caso ora analisado, entendo, sem qualquer dúvida, que o desiderato
da norma foi atingido. A candidata recebeu, do Fundo Partidário, a quantia
de R$2.000,000,00 (dois milhões de reais), bem como o valor de
R$300.000,00 (trezentos mil reais) do Fundo Especial de Financiamento
Coletivo. Desse total, a prestadora fez doação de R$97.200,00, provenientes
do Fundo Partidário, e R$108.000,00 decorrentes do FEFC, aos candidatos
Num. 37782516 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517592737900000036854242
Número do documento: 21062517592737900000036854242

do sexo masculino. Entendo que, com as alianças firmadas com os
candidatos beneficiados com as referidas doações, foram adotados critérios
razoáveis e proporcionais, de forma que não há que se cogitar de
desvirtuamento ou desvio de finalidade no uso desses recursos.
5. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ES n 060170271, RESOLUÇÃO n 344 de
18/12/2018, Relator: RODRIGO MARQUES DE ABREU JÚDICE,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 18/12/2018 ) (original sem
grifos)

EMENTA: REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO E GASTO ILÍCITO DE
RECURSOS. ELEIÇÕES GERAIS 2018. ART. 30-A DA LEI N.º
9.504/97. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE NO POLO
PASSIVO, PERDA DO OBJETO E FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL. REJEITADAS. USO INDEVIDO DE RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA DA
MULHER PARA CANDIDATURAS MASCULINAS SEM O
CORRESPONDENTE BENEFÍCIO DA CANDIDATURA DA
REPRESENTADA. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA.
APLICAÇÃO DA TERCEIRA EXCEÇÃO DO §6º DO ART. 19 DA
RESOLUÇÃO TSE N.º 23.553/2017. RECIPROCIDADE DE
BENEFÍCIOS ENTRE CANDIDATURAS “DOBRADAS”.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
Trata-se de Representação Eleitoral por suposta infringência da Lei n.º
9.504/97 e da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
As alegações lastreiam-se no fato de a Representada Dulce Ferreira Pagani
Miranda ter distribuído recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha específico para mulheres (FEFC-MULHER) para as candidaturas
masculinas de Antônio Jair Abreu Farias, Nilton Bandeira Franco e José
Haroldo Nunes de Azevedo, nas Eleições de 2018, sem o correspondente
benefício para a candidata doadora, segundo o Representado, contrariando o
disposto nos §§ 5º e 6º do artigo 19 da Resolução TSE n.º 23.553/2017, e
consequentemente a incidência ao § 7º do referido dispositivo.
Sobre a temática em questão, necessário é destacar o entendimento do
Ministro Jorge Mussi do Tribunal Superior Eleitoral esboçado no
Recurso Especial n.º 0601702-71.2018.6.08.0000, oriundo do Estado do
Espírito Santo, por meio do qual ampliou-se o escopo das chamadas
candidaturas “dobradas” para além do que seria o pagamento de
despesas comuns às candidaturas, conferindo peso e importância à
reciprocidade do apoio político conjunto, materializado nas
caminhadas, reuniões, comícios e outras atividades conjuntas de
.
campanha
No presente caso em análise, há provas das “dobradinhas” entre a
Representada e os candidatos a deputado estadual, Antônio Jair Abreu
Farias, Nilton Bandeira Franco e José Haroldo Nunes de Azevedo, nas
Eleições de 2018, por meio das matérias jornalísticas divulgadas em sites e
fotos com os candidatos em campanha eleitoral, bem como de acordo com a
descrição feita no Relatório de Doações a Outros Candidatos (SPCE)
Num. 37782516 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517592737900000036854242
Número do documento: 21062517592737900000036854242

constante da prestação de contas da Representada, em que restou
demonstrado que o material gráfico doado (doações estimáveis, não as
doações financeiras objeto do imbróglio) fez divulgação da candidata em
conjunto com os candidatos beneficiados e, ainda, em consonância à oitiva
das testemunhas inquiridas em juízo, atendendo, assim, ao que dispõe o art.
19, § 6º, da citada Resolução.
Portanto, a reciprocidade de benefícios restou demonstrada e o
amoldamento da conduta à terceira exceção contida no §6º do artigo 19 da
Resolução TSE n.º 23.553/2017 sobre “outros usos regulares dos recursos
provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os casos, haja benefício
para campanhas femininas”. Julgados colacionados; Improcedência.
Unanimidade
(REPRESENTAÇÃO TO n 0601463-39.2018.6.27.0000, ACÓRDÃO n
060146339 de 28/05/2020, Relator RUBEM RIBEIRO DE CARVALHO)
(original sem grifos)
Ainda importante destacar que, relativamente a matéria, o Tribunal Superior
Eleitoral firmou entendimento sentido de que “ ....o disposto nos §§ 5º e 6º do art. 19 e §§ 6º
e 7º do art. 21, ambos da Res.–TSE nº 23.553/2017, cuja redação foi dada pela Res.–TSE
23.575/2018, não viola o art. 16 da CF e o art. 105 da Lei das Eleições, pois apenas
regulamenta o entendimento da Justiça Eleitoral sobre a decisão proferida pelo STF na ADI nº
5.617/DF, cuja aplicação independeria de normatização pelo TSE. A regulamentação do TSE
sobre a questão não acrescentou diretrizes que cerceiam ou impedem que as mulheres, para
promover suas candidaturas, façam parcerias com candidatos do outro gênero; apenas traz
efetividade ao entendimento do STF ao exigir o óbvio: que seja comprovado que os recursos
públicos destinados às candidaturas femininas foram efetivamente utilizados para
(Agravo de Instrumento nº 060503440, Acórdão, Relator(a) Min. Og Fernandes,
promovê–las.
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 177, Data 03/09/2020).
É importante registrar que os §§ 6º e 7º, da Resolução 23.607/2019 tem redação
idêntica aos §§ 6º e 7º, da Resolução 23.553/2017, com a redação dada pela Resolução
23.575/2018.
Assim, verificando-se que no caso, houve a utilização do FEFC pela candidata
para confecção de material de campanha compartilhado com candidatos pertencentes a
agremiações coligadas, e estando demonstrado o benefício recíproco, é de se afastar a
irregularidade apontada, e consequentemente, ficando sem efeito a determinação da
devolução do valor de R$ da quantia de R$ R$ 5.305,32 (cinco mil, trezentos e cinco reais e
trinta e dois centavos) imposta a recorrente.
Afastadas ambas as irregularidades, as contas devem ser aprovadas, o que leva
ao provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Num. 37782516 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517592737900000036854242
Número do documento: 21062517592737900000036854242

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para APROVAR as contas prestadas pela candidata ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA
NUNES, relativas às Eleições Municipais de 2020, afastando a determinação de devolução da
quantia de R$ 5.305,32, relativa a utilização do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600347-04.2020.6.16.0139 - Carambeí - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 ELISANGELA PEDROSO DE
OLIVEIRA NUNES PREFEITO, ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES, ELEICAO 2020
JEVERSON GOMES DA SILVA VICE-PREFEITO, JEVERSON GOMES DA SILVA - Advogados
do(a) RECORRENTE: ERIC DUDIK ROGERIO - PR0066977, HOMERO SAMPAIO BAITALA DE
OLIVEIRA - PR0076880 - RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA
PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.06.2021.
Num. 37782516 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062517592737900000036854242
Número do documento: 21062517592737900000036854242